Tribunal: TJSP
Processo: 1024777-87.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Insurgência em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora, i.e. indenização em razão de osteomielite por sepse em parto cesárea. Alegações de nexo causal, falha na prestação do serviço por ausência de higiene e contaminação por "superbactéria", assim como a gravidade da sepse, dores crônicas e a impossibilidade de

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Insurgência em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora, i.e. indenização em razão de osteomielite por sepse em parto cesárea. Alegações de nexo causal, falha na prestação do serviço por ausência de higiene e contaminação por "superbactéria", assim como a gravidade da sepse, dores crônicas e a impossibilidade de amamentar. Descabimento. Prova produzida demonstra que a ré falhou na obrigação em relação aos serviços prestados. Comprovação do nexo causal. Danos morais. Ocorrência. Peculiaridades que autorizam a manutenção dos valores em R$ 20.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Valores comumente arbitrados em casos símiles. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.